Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual Civil. Conflito negativo de competência. Cumprimento de sentença. Objeto. Execução de alimentos pelo rito da penhora. Deflagração por alimentando maior e capaz. Endereçamento ao Juízo do foro do domicílio do alimentando. Opção do credor de alimentos. Desvinculação do Juízo do qual emergira o título executivo judicial. Legitimidade. Prerrogativa de eleição de foro. Expressa previsão legal. Salvaguarda consoante a natureza da prestação (CPC, arts. 53, II, e 528, § 9o). Regras legais específicas. Privilegiação. Afirmação de incompetência. Descabimento. Desconsideração da opção do beneficiário do privilégio. Conflito de competência admitido e firmada a competência do Juízo suscitado.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência envolvendo Juízos de Família de Circunscrições Judiciárias distintas objetivando a definição da competência para processamento de cumprimento de sentença que fixara alimentos, deflagrado por alimentando maior e capaz no foro de seu domicílio, precipuamente se viável que, optando o exequente por não deflagrar o executivo junto ao Juízo do qual emergira o título executivo judicial, sobeje ultimado o controle de competência de ofício em razão da natureza do litígio, conforme a exegese que emana das regras processuais que tratam da questão.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito negativo de competência cinge-se à aferição da legitimidade da realização de controle de competência de ofício, de molde a transitar cumprimento de sentença que fixara alimentos perante o Juízo que processara e julgara a demanda originária da qual emergira o título executivo, perpassando a elucidação da controvérsia pela apreensão se admissível o processamento e julgamento da pretensão executória pelo Juízo que tem jurisdição compreensiva do local de seu domicílio, consoante a opção perfectibilizada pelo exequente quando da deflagração do executivo.
III) Razões de decidir
3. O legislador processual, com pragmatismo, assegura à parte alimentanda, ante sua presumida hipossuficiência jurídico-processual em relação ao alimentante, o privilégio de aviar ação em que se pede alimentos no foro do seu domicílio ou residência (CPC, art. 53, II), encartando-se nessa prerrogativa processual todas as demandas que têm como objeto prestação alimentícia, inclusive pretensão que dispõe sobre execução de obrigação alimentar, previsão especial que sobrepuja, inclusive, a regra genérica segundo a qual o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo do qual emergia o título judicial, consoante a expressa deferência legislativa que corrobora essa apreensão (CPC, arts. 516, II e p.ú.; 528, § 9°).
4. Exercitando o alimentando a prerrogativa processual que lhe é assegurada pelo legislador de optar pelo aviamento do cumprimento de sentença que dispõe sobre obrigação alimentar em foro diverso daquele em que restara processada a ação da qual emergira o título judicial que o lastreara, coincidindo o foro de opção com o local em que domiciliado, essa escolha traduz a manifestação de que sua iniciativa é mais conveniente e adequada à defesa dos seus direitos, guardando perfeita conformação com o regramento legal correlato e obstando que, ignorada a manifestação, seja afirmada de ofício a incompetência do Juízo ao qual o executivo fora distribuído livre e aleatoriamente (CPC, arts. 53, II, e 528, § 9o).
IV) Dispositivo
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo de Família suscitado. Unânime.